Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DA PENA POR ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. TRANSMUDAÇÃO DA MAJORANTE DE USO DE FACA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA MESMA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018 para excluir o uso de faca como majorante do roubo, mas manteve a pena imposta com a sua migração para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

2 Não há ilegalidade na decisão do primeiro grau, porque o uso de faca no roubo, mesmo não sendo mais considerada causa especial de aumento de pena, é, sem dúvida, circunstância judicial negativa do crime, podendo ser deslocada para a primeira fase, respeitado o limite da pena anteriormente imposta sem implicar ilegalidade. Precedentes do STJ.

3 Agravo não provido.